Tribunal: TJMT
Processo: 1002490-78.2019.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002490-78.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.374.141/0001-16 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), RARIELMA NASCIMENTO BRAGA - CPF: 052.318.263-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002490-78.2019.8.11.0050 – Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis - MT.

RECORRENTE: NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA – ME.

RECORRIDO: RARIELMA NASCIMENTO BRAGA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INAPLICAÇÃO EM CASO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA OPERADORA DO SETOR DE TELEFONIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é devida a multa por quebra de fidelização quando a resilição contratual decorre de culpa da prestadora do serviço concedido.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que determinou o cancelamento do contrato de prestação de serviços de internet celebrado entre as partes litigantes em face da falha na prestação dos serviços oferecidos pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que o serviço prestado foi regular e por isso é devida a multa quando ocorreu a dívida da parte recorrida já havia vencido antes da celebração do acordo judicial entre as partes litigantes.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que o serviço prestado foi regular e por isso é devida a multa quando ocorreu a dívida da parte recorrida já havia vencido antes da celebração do acordo judicial entre as partes litigantes.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a falha na prestação do serviço de internet prestado pela parte recorrente não se atrela à deficiência na assistência da consumidora, em suas reclamações rotineiras, mas sim, da constante instabilidade do tráfego do sinal de internet, não se alcançando 15 MB de trafegabilidade que foram contratados. É o que demonstra os documentos acostados aos autos.

Portanto, no caso em testilha, adoto o mesmo entendimento do Juízo Monocrático, reconhecendo a falha na prestação do serviço contratado e por isso, indevida a cobrança da multa contratual pactuada, como deseja a parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2021